Tribunal: STF
Processo: HC 240333
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 904.688/SP (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em 09/04/2024, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 51-52).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 2, p. 57-58). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta ser caso de superação da Súmula nº 691 do verbete do STF, haja vista a evidente ilegalidade da prisão do paciente. Aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Salienta a primariedade e destaca a pequena quantidade de droga apreendida. Afirma que o fato de o paciente se encontrar em situação de rua não é motivo para justificar a custódia cautelar. Pondera que, levando-se em consideração a primariedade do paciente e sua não dedicação a atividades criminosas, afigurar-se-ia como imperiosa a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas, podendo a pena ser fixada abaixo dos 2 anos em regime diverso do fechado, tornando-se, portanto, prematuro e inaceitável seu acautelamento neste momento.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de seus requisitos legais, concedendo-lhe a liberdade provisória para que responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator